Tribunal: TJES
Processo: 5010070-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010070-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: DEJANIRA ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inaplicável a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no âmbito do agravo de instrumento, se a verba sequer foi arbitrada previamente na origem.

3. O disposto no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe anterior condenação em honorários, por tratar da majoração dos honorários já fixados, o que não é o caso, haja vista que se cuida de hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010070-26.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDUARDO BASTOS BERNARDINO

ADVOGADO : EDUARDO BASTOS BERNARDINO

RECORRIDA : DEJANIRA ALVES FERNANDES

ADVOGADO : AGISSE MELCHIADES DE SOUZA FILHO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RODRIGO RABELLO VIEIRA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

MAGISTRADO : ÉZIO LUIZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada que determinou a internação compulsória de jurisdicionada, para tratamento de dependência química.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque embora nomeado como advogado dativo da jurisdicionada, não houve a condenação dos Embargados ao pagamento dos seus honorários advocatícios.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (ID 4871437).

Em contraditório recursal, o segundo Embargado pede o desprovimento do recurso (ID 6332557).

Não há manifestação dos demais Embargados, em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, não encontro motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada omissão.

Isso porque, é inaplicável a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no âmbito do agravo de instrumento, se a verba sequer foi arbitrada previamente na origem.

O disposto no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe anterior condenação em honorários, por tratar da majoração dos honorários já fixados, o que não é o caso, haja vista que se cuida de hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Assim, a discussão sobre o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado dativo deve ser solvida no processo originário, oportunidade em que será sopesado o trabalho adicional realizado pelo profissional.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5010070-26.2022.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)